Tribunal: STF
Processo: Rcl 63439
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo n. 0021027- 02.2017.5.04.0812, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e dos RE 958.252 (Tema 725/RG) e 606.003 (Tema 550/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato de prestação de serviços com representante comercial autônomo, por intermédio de pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    A parte beneficiária apresentou contestação. Afirma presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego e postula a manutenção do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação às alegações de violação ao decidido nos REs 958.252 (Tema 725/RG) e 606.003 (Tema 550/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise da alegação de violação ao julgamento da ADPF 324. 



    O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF, no qual prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    É preciso lembrar, preambularmente, que a relação é controvertida somente no período anterior a 01/02/2016, data a partir da qual o reclamante foi formalmente contratado pela reclamada como empregado. Destaco, por importante, que nenhuma alteração relevante se deu nas atribuições do autor a partir de então, o que de plano já milita a favor da versão laboral.



    Sublinho, ainda, que não se está tachando indistintamente os contratos de representação comercial como irregulares. Contudo, em atenção ao Princípio da Primazia da Verdade Real, é fundamental identificar a relação para além dos elementos escritos. Significa dizer, em suma, que a leitura adequada dos fatos é que definirá se o caso se amolda perfeitamente à relação de representação comercial ou se o demandado está, por outro lado, disfarçando uma verdadeira relação de emprego.



    Argumenta a demandada que o reclamante afirma em depoimento que era representante comercial não subordinado. Contudo, a premissa que permeia boa parte do recurso em tela não é verdadeira. O autor reconhece que possuía empresa constituída de representação comercial antes de iniciar o vínculo com a demandada. Entretanto, isso não afasta, por si só, a possibilidade do vínculo estabelecido posteriormente se calcar na subordinação e configurar uma relação de emprego.



    O momento exato da constituição da pessoa jurídica que prestaria serviços à reclamada não é definitivo na análise da natureza do vínculo. Mesmo se reconhecendo que o reclamante já era titular de uma empresa de representação comercial bem antes do início da sua relação com a demandada, os elementos trazidos ao processo permitem concluir que a demandada tinha como prática exigir a formação da pessoa jurídica. Portanto, se o interessado já titularizava uma empresa, teria tão somente uma "vantagem" em relação aos demais concorrentes porque, como dito, a constituição era uma exigência para a formação do vínculo.



    É matéria tormentosa a distinção entre o trabalho autônomo de representante comercial e a relação de emprego. O tema já foi tratado reiteradas vezes neste Tribunal, inclusive tendo a ora demandada no polo passivo. Fato é que a redação do art. 1º da Lei nº 4.886/65 aproximou muito o conceito de representante comercial ao de empregado. O elemento fático-jurídico distintivo fundamental para determinar a natureza da relação havida é a existência ou não de subordinação pelo prestador do serviço. Aos fatos.



    Muitos documentos trazidos ao processo demonstram que a empresa, através de seus prepostos, acompanhava diariamente os resultados do trabalho do reclamante, bem como fazia constantes cobranças de desempenho. Os e-mails encaminhados pelos Supervisores Zilmar Joas Fonseca Marciano e Ricardo Reolon Biasi aos colaboradores mostram claramente estás práticas. As vendas eram acompanhadas diariamente, com remessa das planilhas de resultados e reforço na busca pelo atingimento de metas. Cito, exemplificativamente, as mensagens enviadas ao reclamante nos dias 25/02/2014 e 10/12/2014.



    [...]



    Cabe sublinhar, por oportuno, que não se pode confundir a liberdade de horários com autonomia ou falta de subordinação. Além disso, a exclusividade, assim como a definição de área geográfica de atuação pela empresa, ainda que não sejam determinantes, apontam no sentido da existência de relação vinculativa. O arcabouço fático existente nos autos, portanto, milita a favor da tese laboral.



    Há clara diferença interpretativa dos fatos entre a versão patronal e aquela acolhida na sentença e também agora. As comunicações citadas acima, na visão da reclamada, revelam situações cotidianas da atividade do representante comercial, não podendo ser consideradas como exemplos de subordinação jurídica. Contudo, não é esse o entendimento desta Relatora. Os e-mails demonstram inequivocamente a presença do elemento citado, não havendo suporte legal que autorize a reversão da decisão a quo.



    Ademais, considerando a distribuição do ônus da prova prevista no art. 818 da CLT, é da reclamada o ônus de fazer prova de que a prestação de serviços não se deu nos moldes do artigo 3º da CLT, porquanto admitida em defesa a prestação de serviço autônomo como fato modificativo do direito. Pelo exposto, repito, a demandada não se desincumbiu a contento desta obrigação e, por isso, a narrativa do reclamante de sobressai.



    Sublinho, ainda, que a existência de posicionamento reiterado em diversos outros processos com objeto semelhante ao caso dos autos pode e deve servir como reforço de argumento - e não como motivo determinante para o acolhimento dos pedidos do reclamante. Desta forma, se observa o respeito ao princípio da segurança jurídica e, também, por outro lado, atenção ao enfrentamento particularizado dos fatos trazidos ao juízo. Por fim, destaco que não é possível ao magistrado simplesmente ignorar a experiência advinda da atividade judicante, notadamente quando calcada em expedientes análogos.



    No que tange à ausência de pessoalidade, uma vez mais, a alegação é apartada da prova existente nos autos, sem qualquer amparo nos elementos coligidos ao processo, descabendo maiores digressões.



    Alerto que os demais argumentos suscitados na extensa peça recursal servem para dar aparente legalidade ao contrato de representação comercial, eivado, contudo, de vícios insanáveis na origem pelos motivos supra mencionados. Assim, os demais pontos levantados - que tangenciam o mérito - não permitem a reforma da decisão, eis que não afastam os elementos que caracterizaram a relação empregatícia.



    Por fim, sublinho que a peça de irresignação repisa argumentos constantemente em todos os subitens e, por isso, tendo em vista o que já foi supra enfrentado, para evitar tautologia, fica consignado que a análise dos demais pontos parte da premissa da efetiva existência do vínculo de emprego.



    Nego provimento ao recurso ordinário da reclamada.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não há notícia de vício de vontade na avença.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente